Tribunal: TJES
Processo: 5015468-87.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015468-87.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TEREZINHA JOANA SALOMAO SOUZA
RECORRIDO: BANCO C6 S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5015468-87.2024.8.08.0030

RECORRENTE: TEREZINHA JOANA SALOMAO SOUZA

RECORRIDO: BANCO C6 S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ERRO MATERIAL SOBRE A NATUREZA DO CONTRATO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DIGITAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. A recorrente alega não ter contratado empréstimo na modalidade de Cartão de Crédito Consignado (RMC) e sustenta a ocorrência de vício de consentimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) sanar erro material, de ofício, quanto à natureza jurídica do contrato (se empréstimo consignado comum ou RMC); (ii) verificar a validade da contratação realizada por meio eletrônico (biometria facial e assinatura digital); e (iii) determinar se houve falha no dever de informação ou vício de vontade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Saneamento de erro material: O histórico de empréstimos e a estrutura do contrato (84 parcelas fixas) demonstram tratar-se de Mútuo Consignado (
stricto sensu
) e não de Reserva de Margem Consignável (RMC). Correção efetuada de ofício. Validade da contratação: O banco apresentou dossiê probatório robusto, contendo assinatura digital, biometria facial (prova de vida) e geolocalização, atendendo aos requisitos de segurança e validade dos negócios jurídicos. Fruição do crédito: Restou comprovado o depósito do valor em conta da autora (via TED) e a sua utilização, o que confirma a existência da operação e afasta a tese de inexistência de relação jurídica. Dever de informação: Os documentos contratuais são claros quanto à natureza do produto e condições de pagamento, não se verificando vício de consentimento ou violação ao art. 6º, III, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Saneamento de erro material realizado de ofício para reafirmar a natureza de empréstimo consignado.

Tese de julgamento:

"1. É válida a contratação de empréstimo consignado por meio digital quando acompanhada de elementos de segurança como biometria facial e geolocalização. 2. O recebimento e a utilização do valor disponibilizado via TED ratificam a validade do vínculo contratual e afastam a pretensão de inexistência de débito.".

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CDC, art. 6º, III;

CPC, art. 373, I e II;

CC, arts. 107, 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP, Apelação Cível nº 1003842-84.2024.8.26.0048, Rel. Domingos de Siqueira Frascino, j. 10.10.2024;

STJ, REsp nº 1.364.915/MG, Rel. Min. Humberto Martins.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
TEREZINHA JOANA SALOMAO SOUZA
interpôs
Recurso Inominado
contra a sentença de primeiro grau, proferida nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA que ajuizou em face do
BANCO C6 S.A
.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 16492745): “
ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na exordial, e, via de consequência,
DECLARO EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
CONFIRMO
os efeitos da decisão proferida ao ID nº 55393174
.
”.

A parte autora interpôs Embargos de Declaração. O Juízo Singular proferiu a decisão de ID 16492751, por meio da qual acolheu parcialmente os declaratórios. O acolhimento se deu para sanar erro material verificado na sentença, “
esclarecendo-se que todas as referências à expressão
“empréstimo consignado”
devem ser compreendidas como referidas ao
“cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC)”
, objeto específico da presente demanda.
REJEITO
, por outro lado, os demais fundamentos suscitados, especialmente aqueles atinentes à existência de suposta contradição lógica. Ressalte-se que a presente retificação não acarreta modificação do resultado do julgamento, o qual permanece inalterado em sua totalidade, conservando-se hígida a conclusão de improcedência dos pedidos formulados na petição inicial
.”. A decisão ressaltou que a retificação não acarretou modificação do resultado do julgamento, mantendo-se a improcedência dos pedidos.

Em sede recursal, a parte autora/recorrente interpôs recurso inominado (ID 16492752), pugnando pela reforma da sentença, alegando que não contratou o empréstimo consignado na modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC), sustenta vício de consentimento, pugnando pela procedência total dos pedidos exordiais.

O Banco Requerido apresentou contrarrazões (ID 16492759). Em sede preliminar, o recorrido suscita a inobservância ao Princípio da Dialeticidade Recursal e a necessidade de retificação do polo passivo. No mérito, pleiteou a manutenção integral da sentença, arguindo a regularidade da contratação firmada.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora/recorrente, diante da comprovada hipossuficiência econômica (ID 16492755).

Inicialmente, registra-se que, no caso concreto, não se verifica hipótese de incidência da suspensão determinada no Tema 1.414 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto a controvérsia devolvida à apreciação jurisdicional não versa sobre a validade, abusividade ou os efeitos jurídicos específicos da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), objeto delimitado no referido precedente qualificado.

Ademais, a insurgência recursal centra-se na alegação de inexistência de contratação e vício de consentimento, matéria eminentemente fático-probatória e estranha ao núcleo vinculante do Tema 1.414/STJ, que pressupõe a existência do vínculo contratual para análise de sua conformidade jurídica.

Nessa perspectiva, revela-se inaplicável a determinação de suspensão nacional, impondo-se o regular prosseguimento do feito, com julgamento do mérito à luz das peculiaridades do caso concreto, motivo pelo qual, passo a analisar o recurso.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Verifica-se questões processuais pendentes, passo a apreciá-la.

Prejudicial de Mérito: Saneamento do Erro Material (De Ofício)

Preliminarmente, e em face das contradições notadas na fundamentação da sentença e na subsequente Decisão dos Embargos de Declaração, é imperioso o saneamento, de ofício, do erro material relativo à nomenclatura do contrato sub judice, sem que isso implique alteração do resultado do julgamento.

Conforme se depreende do histórico de empréstimo consignado (nº 16492359, pág. 3 – Extrato do INSS), o contrato nº 010120 194920 é caracterizado pela previsão de 84 parcelas fixas de R$ 31,50, com um valor liberado de R$ 1.154,74. Esta estrutura se subsume, inequivocamente, à modalidade de Mútuo Consignado (Empréstimo Consignado
stricto sensu
), e não ao Cartão de Crédito Consignado com Reserva de Margem (RMC), cuja característica é a dívida rotativa e o desconto apenas do valor mínimo da fatura.

Destarte, resta corrigido o erro material remanescente para assentar que o objeto da lide é o contrato de Empréstimo Consignado nº 010120 194920.

Preliminares arguidas pelo Recorrido

Preliminar de Inobservância ao Princípio da Dialeticidade

Rejeita-se a preliminar de inobservância à dialeticidade recursal, porquanto o recurso apresenta impugnação específica e correlata aos fundamentos da r. Sentença, cumprindo o requisito de correlação lógica entre as razões recursais e a decisão de primeiro grau.

Preliminar
Retificação do Polo Passivo

A preliminar resta PREJUDICADA, pois o Juízo
a quo
já determinou a retificação do polo passivo para BANCO C6 CONSIGNADO S.A. na Sentença de Mérito.

MÉRITO

Superada essa questão, e ratificada a natureza de mútuo consignado, o cerne da lide — a validade da contratação e a inexistência de danos morais — deve ser analisado à luz das provas de validade e fruição do crédito apresentadas pelo recorrido, mantendo-se a improcedência.

Embora haja a inversão do ônus pelo CDC, de acordo com o CPC (art. 373), o ônus da prova incumbe:
“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Ou seja, a inversão do ônus da prova prevista na norma consumerista não isenta o consumidor de provar suas alegações, cabendo ao mesmo apresentar prova mínima das suas alegações, nos termos do art. 373, I do CPC.

O ônus de provar a regularidade da contratação (Art. 373, II, CPC, e inversão do ônus da prova pelo CDC) foi cumprido minimamente pela parte requerida, que apresentou elementos de formalização (assinatura, biometria e aceite de termos).

No caso em tela, o recorrido/requerido apresentou nos autos contrato “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CCB) Nº 010120194920 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO” (ID 16492375), devidamente assinados de forma digital pela parte autora, conforme documentos nos autos. Tal contrato firmado foi datado em 09/01/2023.

A formalização da contratação mediante assinatura eletrônica está comprovada no Dossiê de Contratação. A autenticidade da assinatura é atestada por múltiplos fatores de segurança, especialmente captura de uma foto, listada como Prova de Vida capturada em 09/01/2023,
timestamps -
Acesso e Aceite – e geolocalização. Tais elementos de prova demonstram a validade da assinatura, entendimento corroborado pela própria inércia da parte autora em não questionar especificamente a autoria da assinatura nos autos após apresentação da defesa.

No mesmo sentido a jurisprudência, vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. VALIDADE DA ASSINATURA ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. APELAÇÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME: [...] II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO [...] (ii) determinar se o contrato de empréstimo consignado foi validamente celebrado por meio eletrônico, com base em assinatura eletrônica, biometria facial e geolocalização. III. RAZÕES DE DECIDIR: (i) O julgamento antecipado do processo é adequado, pois as provas nos autos, incluindo o contrato digital e os mecanismos de segurança utilizados, são suficientes para a formação do juízo de valor, afastando o alegado cerceamento de defesa. (ii)
A contratação eletrônica mediante assinatura eletrônica, biometria facial e geolocalização é válida, conforme previsto no art . 107 do Código Civil e na Instrução Normativa nº 138/2022 do INSS, que admite tal forma de contratação para empréstimos consignados. (iii) A geolocalização, ainda que não coincidente com o endereço exato da autora, não invalida a contratação, uma vez que tal elemento é subsidiário e os demais mecanismos de autenticação, como a biometria facial e a declaração de aceite, foram suficientes para verificar a autenticidade do contrato.
(iv) A autora não comprovou elementos essenciais para sustentar a alegação de fraude, como a divergência do número de telefone ou a titularidade da conta bancária para a qual os valores do empréstimo foram transferidos, o que enfraquece sua tese de fraude. (v) Demonstrada a validade da contratação e a inexistência de falha na prestação do serviço bancário, impõe-se a reforma integral da sentença . IV. DISPOSITIVO: Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10038428420248260048 Atibaia, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 10/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 10/10/2024).
[Grifo nosso].

Além disso, foi realizado depósito bancário (Via TED) em favor da recorrente pelo recorrido, datado em 19/01/2023, no valor de R$ 1.154,74, conforme documentos acostados junto ao ID 16492376. O recebimento do valor e a ausência de devolução por parte da autora, que inclusive utilizou o valor disponibilizado, demonstra a existência e a validade da operação creditícia, inviabilizando a declaração de inexistência da relação jurídica.

Ademais, a prova da contratação do empréstimo consignado de nº 010120194920 é robusta. Os documentos contratuais juntados pela recorrida explicitam em seu título a natureza do produto - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – com as informações de números de parcelas mensais (84), como também há informação: “Prazo Total: 84 meses ou até o pgto. Da última parcela, o que acontecer por último”, afastando a alegada ausência de informação e contratação. O réu se desincumbiu do ônus de provar a contratação ao apresentar a documentação formalizada e a prova do crédito.

Diante desse quadro, restou nítido que a recorrente foi devidamente informada e tinha conhecimento do empréstimo contratado, devendo arcar, portanto, com o cumprimento daquilo que ajustara junto ao agente financeiro.

No caso em tela, não prospera a tese do recorrente de que houve violação ao dever de informação. O dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, dispõe que é direito básico do consumidor:
“
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”
. A jurisprudência do STJ, embora exija informação adequada, pondera que a autodeterminação do consumidor depende da informação que lhe é transmitida.

Nesse sentido, bem assinalou o Ministro do c. STJ, Humberto Martins, em voto no REsp 1.364.915/MG:
“
A autodeterminação do consumidor depende essencialmente da informação que lhe é transmitida, pois esta, a informação, é um dos meios de formar a opinião e produzir a tomada de decisão daquele que consome. Logo, se a informação é adequada, o consumidor age com mais consciência; se a informação é falsa, inexistente ou omissa, retirasse-lhe a liberdade de escolha consciente.”.

Com esse raciocínio, não se verifica vício de consentimento. Por conseguinte, o contrato de Empréstimo Consignado de nº 010120194920 (ID 16492375 e descrito no Extrato do INSS – ID 16492359, pág. 3), não deve ser declarado nulo, diante da inexistência de irregularidade ou ilicitude na conduta da instituição financeira.

Portanto, diante da ausência de conduta ilícita do requerido, não há o dever de indenizar a título de dano material ou moral, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil, razão pela manutenção da improcedência dos pedidos autorais.

Por fim, nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais e as razões adicionais apresentadas neste voto.

D
ISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e,
de ofício
, acolhe-se a correção do erro material quanto à natureza do contrato, que se caracteriza como
Empréstimo Consignado (Mútuo)
. No mérito,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, mantendo-se a sentença em seus termos e as razões adicionais apresentadas neste voto. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 17 de outubro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

PROCESSO: 5015468-87.2024.8.08.0030

VOTO DIVERGENTE. RESUMO:
Conhecer do recurso inominado e dar-lhe parcial provimento para reformar a sentença de primeiro grau. Com suporte em critérios de equidade (Art. 6º da LJE), promove-se o cancelamento do mútuo bancário não reconhecido pela consumidora idosa, declarando a inexigibilidade do débito e determinando o retorno das partes ao status quo ante. Fixa-se indenização por danos morais no patamar de R$ 3.000,00, autorizando-se a compensação com o crédito disponibilizado via TED.
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. CONSUMIDORA IDOSA. DIVERGÊNCIA AO VOTO DO RELATOR. JULGAMENTO POR EQUIDADE. ART. 6º DA LEI Nº 9.099/1995. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. A recorrente, idosa e hipossuficiente, nega categoricamente a contratação do empréstimo consignado nº 010120194920, alegando falha no dever de informação e vício de consentimento. O Juiz Relator votou pelo desprovimento do recurso, mantendo a improcedência ao considerar válida a contratação digital por biometria facial.
II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se, sob o prisma da equidade, é admissível sujeitar a consumidora a contrato cujos termos afirma desconhecer, a despeito de elementos de formalização digital; (ii) definir a necessidade de retorno ao
status quo ante
com a compensação de valores; e (iii) determinar se a imposição de negócio jurídico não desejado a pessoa idosa gera dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Dissinto, com a devida vênia, do entendimento manifestado pelo Juiz Relator. Analisados os autos, observa-se que, a despeito da controvérsia sobre a autenticidade da negociação eletrônica (Dossiê de Contratação – ID 16492375), o fato é que, diante da recusa da autora em ter contratado e permanecer sob a vigência de referido negócio, não há razões para sujeitá-la a convenção não desejada, imposta pela instituição financeira somente em seu proveito.

4. De acordo com a regra do art. 39, IV, do CDC, o fornecedor não pode, sob pena de prática abusiva, prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade e condição social, para impingir-lhe seus produtos.

5. Suportado em critério de equidade, como autoriza o art. 6º da LJE, mostra-se razoável o cancelamento do mútuo bancário, declarando a inexistência de débito e retornando as partes ao
status quo ante
. Para tanto, deve a recorrente restituir ao banco o valor creditado (R$ 1.154,74 – ID 16492376 ), autorizada a compensação de créditos.

6. Quanto aos danos morais, a imposição de crédito não solicitado a pessoa idosa em situação de vulnerabilidade extrapola o mero dissabor, gerando angústia e perda do tempo útil. Presentes os pressupostos da responsabilidade objetiva (Art. 14 do CDC), fixa-se a indenização em R$ 3.000,00, valor equilibrado para repreender o ilícito sem gerar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
“1. Com suporte em critérios de equidade, a recusa inequívoca do consumidor idoso em reconhecer empréstimo consignado impõe o cancelamento do negócio e o retorno das partes ao estado anterior. 2. A imposição de contrato não desejado a vulnerável gera dano moral indenizável, admitindo-se a compensação de valores com o montante efetivamente creditado em conta.”

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso inominado
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
pata
JULGAR PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, I, do CPC, para

DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre a autora e o réu referente à Cédula de Crédito Bancário nº 010120194920, decretando a nulidade do contrato e a inexigibilidade de qualquer débito dele decorrente;

CONDENAR
o réu a abster-se de promover novas cobranças ou descontos no benefício previdenciário da autora referentes ao contrato ora anulado, sob pena de multa de R$ 100,00 por cada novo desconto realizado, até o limite de R$ 5.000,00;

CONDENAR
o réu a pagar o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
de danos morais em favor da autora, com correção monetária a partir desta decisão (Súmula 362 do STJ) e juros de mora da citação (10/12/2024 – ID 16492380 ) pela Taxa Selic, na forma do art. 406, §1º, do CC; e

DETERMINAR
o retorno ao
status quo ante
, competindo à autora restituir ao réu o valor de R$ 1.154,74 recebido via TED, ficando desde já
AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO
entre o valor da condenação por danos morais/repetição e o montante a ser restituído.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da LJE.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal

Dispositivos relevantes:
LJE, arts. 6º, 38, 46 e 55; CDC, arts. 14 e 39, IV; CPC, art. 487, I; CC, art. 406, §1º.

Jurisprudência relevante:
STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 479; Enunciado 379 do CJF.

Documentos relevantes:
IDs 16492745 , 16492375 , 16492376 , 16492380.